Tribunal: TJDFT
Processo: 0731377-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento processual vigente orienta-se pela primazia da resolução de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa, consoante os arts. 4o e 6o do CPC.
2. Incumbe ao Juiz dirigir o processo, inclusive por meio de medidas atípicas, nos termos o art. 139, IV, do CPC, com o fim de: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
3. O simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD.
4. A restrição no RENAJUD: (i) assegura uma providência cautelar em relação ao resultado útil da execução, (ii) confere publicidade a terceiros de boa-fé acerca da situação do devedor, (iii) impede um prejuízo excessivo ao credor que diligenciou a identificação de bens do executado.
5. Tendo em vista que o recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, incumbe-lhe realizar a consulta extrajudicial ao sistema do E-RIDFT, nos termos da jurisprudência reiterada deste e. TJDFT.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.